Tribunal: TJES
Processo: 0007910-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007910-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no entendimento do embargante, teria incorrido em omissão, ao não apreciar devidamente os dispositivos legais invocados. O embargante busca o prequestionamento explícito dos dispositivos para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido que justifique a oposição dos embargos de declaração, bem como se há necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, não se verifica a existência de qualquer desses vícios no acórdão recorrido.

O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração, recurso de natureza restrita.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder expressamente a cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação clara e precisa sobre as questões relevantes da controvérsia, o que foi feito no acórdão recorrido.

Além disso, é desnecessário o prequestionamento numérico dos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial, bastando que a matéria tenha sido debatida, ainda que implicitamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação adequada.

O prequestionamento numérico não é exigido para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019; STJ, REsp nº 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007910-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES, LAUDENIR SANTANA SILVA ALVES

Advogados do(a) APELADO: TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188-A, ANDRESSA RAMOS CORDEIRO RIBEIRO - ES31187-A
Advogados do(a) APELADO: TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188-A, ANDRESSA RAMOS CORDEIRO RIBEIRO - ES31187-A

VOTO

Inicialmente
, cumpre registrar que os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, este último já reconhecido pela jurisprudência, mas incluído pela novel processual civil – no art. 1.022 do CPC. Com efeito, o art. 1.023 do CPC/2015, estipula que os declaratórios serão opostos “com indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material”. Assim, inexistindo esses vícios no Acórdão, não há como dar-lhes provimento.

Pois bem.

I
nfere-se das razões dos embargos que
o recorrente
se limitou em prequestionar
os dispositivos legais
, sem
demonstrar
efetivamente a ocorrência de
obscuridade

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
sobretudo porque inviável a

rediscu
ssão

d
a matéria,
por esta via estreita.

N
a verdade, o recorrente pretende o rejulgamento do feito, sob o prisma de que não fo
ram
analisado
s

os dispositivos
de lei, embora

houve expressa discussão sobre o
ponto central da demanda
,
com profundidade
necessária para enfrentamento
de cada argumento suscitado
, restando assente tão somente a insatisfação

quanto ao
desfecho
desfavorável
alcançado
por est
a colenda Câmara Cível
.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002615-67.2019.8.08.0011 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A EMBARGADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.
2. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.
3. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de outubro de 2020. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 011199000628, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)
(grifei)

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Assim, considerando que o desfecho no julgamento da apelação foi no sentido de a presente demanda não se confundir com a anterior (Proc.
º 0017641-32.2020.8.08.0024
), não há risco de dupla penalização e sequer decisão conflitante, sendo desnecessário a reunião dos processos, conforme salientado no voto condutor.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.